Tribunal: TJMMG
Processo: 2000573-39.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000573-39.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 21/05/2024 Publicação: 27/05/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESACATO A SUPERIOR (ART. 298 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE VOTO DE UM DOS JUÍZES MILITARES – ATA DE JULGAMENTO E SENTENÇA ASSINADAS POR TODOS OS JUÍZES MILITARES – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – DOSIMETRIA – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – MANUTENÇÃO – RECURSO IMPROVIDO, COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Bruno Thadeu Nunes Gonçalves e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada por Bruno Thadeu Nunes Gonçalves, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 298 (desacato a superior) do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do “sursis” penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01 -DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] Consta dos autos que, no dia 22 de maio de 2021, por volta de 12h30min, na Rua Cosme Antunes, nº23, Bairro Vargem Grande II, Montes Claros/MG, o denunciado desacatou superior ofendendo-lhe a dignidade e o decoro. Segundo consta, o denunciado deslocou-se até o local supramencionado, residência da sua ex-namorada Hellen Karina Mendes de Araújo, com o intuito de reatar o relacionamento e adentrou no imóvel sem a sua autorização. Em determinado momento da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 conversa, exaltado, o denunciado começou a dar murros na parede e impediu Hellen de sair do local prendendo os seus braços a força. Diante disso, a prima de Hellen, SD PM Mariana, que estava no local pediu para que ele fosse embora, momento em que o denunciado disse “vou bater em todo mundo”, vindo a solicitar auxílio. Quando da chegada do ofendido, Cb PM, o denunciado, bastante exaltado, desacatou superior proferindo os seguintes dizeres: “vai tomar no cu” e “me prende então, seu bosta, seu merdinha”, momento em que o ofendido deu voz de prisão ao denunciado. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 298 (desacato a superior) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer que o militar seja citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final ser condenado nas sanções que lhe couberem. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) respectivo. A denúncia foi recebida em 06 de agosto de 2021 (Evento 1 – RECE_DENUN2). O acusado, as testemunhas da acusação e da defesa foram devidamente ouvidos nos autos. Conforme Evento 130, em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela absolvição, nos termos do art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição com base no art. 439, “a”, “b”, “c” ou “e”, do CPPM, conforme Evento 115; e, na sessão do Evento 130, ratificou o pleito de absolvição do Parquet. O Conselho Permanente de Justiça da 4ª AJME, por unanimidade, julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 298 do CPM (desacato a superior), impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do “sursis” penal. A sentença encontra-se colacionada no Evento 137 dos autos de origem. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 174, em cujas razões alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, pela ausência de voto de um dos juízes militares, e, no mérito, pugna pela absolvição, nos termos do artigo 439, alínea “b” ou “e”, do CPPM, ou, ainda, a desclassificação para o crime do art. 301 do CPM (desobediência), ou, por fim, a redução da pena para o mínimo legal. O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 7 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar, e, no mérito, pelo seu desprovimento, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a solução, no caso posto, é muito simples, tendo em vista a prova produzida nos autos, diga-se, harmônica, robusta e inequívoca. Antes de adentrar no mérito, porém, cumpre decidir a preliminar arguida no apelo interposto, como segue. Preliminar – Nulidade da sentença pela ausência de voto de um dos juízes militares A defesa do apelante afirma a nulidade da sentença em face da ausência do voto do juiz militar 2º Ten BM Carlos de Oliveira Gomes. A preliminar em comento não encontra qualquer suporte jurídico ou legal, uma vez que o juiz militar em questão estava presente na audiência de julgamento e assinou a ata respectiva (Evento 130 - ATA1), assim como assinou a sentença respectiva (Evento 137 – SENT1). A ausência expressa de seu voto se dá em face de não apresentar divergência quanto à condenação, quanto à dosimetria, e quanto ao regime de cumprimento da pena e à concessão do sursis penal, mas isso não induz nulidade, e querer o contrário é apegar-se a um preciosismo extremado, para, por uma via transversa, tentar ajudar o condenado. Dessa forma, restando bem claro que o juiz militar participou inequivocamente do julgamento, rejeito a preliminar. No mérito, entendo que andou muito bem a decisão do Conselho Permanente de Justiça ao condenar o acusado, ora apelante, pela prática do delito de desacato a superior, uma vez que as provas produzidas na instrução probatória demonstram a materialidade e a autoria. Os depoimentos das testemunhas, absolutamente coerentes e harmônicos, em conformidade com o relato do militar ofendido e da irmã do ofendido (ouvida como informante), conduzem à efetiva conformação da ação delitiva do apelante ao preceito primário do art. 298 do Código Penal Militar (CPM), havendo, ainda, plena comprovação da vontade do acusado em assim agir, confirmando a presença do dolo. A instrução probatória não deixa dúvidas de que o réu, apelante, quis efetivamente ofender a dignidade do superior Cb PM Rafael Araújo, bem como quis deprimir a sua autoridade. Nesse sentido cito os depoimentos das seguintes testemunhas, como bem observado na respeitável sentença: Sd PM Mariana Quadros Araujo – Evento 63 – VÍDEO2. (...) Que Bruno estava bem transtornado, e o Rafael chegou antes da viatura e ele ficou desafiando o Rafael, pedi ele para manter calma pois o Bruno ficava provocando sobre o Rafael ter arma, peguei a arma e guardei; Que ouvi as palavras ditas para o Rafael; (...) Que presenciei toda a discussão, ofensas só de Bruno para Rafael, pois o Rafael só tinha pedido para deixar a irmã dele em paz, sendo que ele estava bem tranquilo, do jeito que chegou permaneceu; (...) Que quanto ao Rafael TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 acho que foi intencional, o chamando de policialzinho de merda, o provocando o tempo todo; Que ele ficou falando vem cá seu merdinha, seu policial de merda; (...) Alexandre Goncalves Secundino – Evento 79 – VÍDEO4 (e em outros vídeos dos Eventos 79 e 63). Que confirmo que o Bruno disse que o Rafael era um bostinha; Que confirmo que tive que conter o Bruno diante da tentativa de partir para cima do Rafael; Que as ofensas partiram de ambas partes, trocando xingamentos; Que o Cb. Rafael já desceu do carro alterado já; Que ele queria reatar e sempre em qualquer coisinha a Helen me chamava; Que quem ofendeu primeiro foi o Rafael e o Bruno retrucava, houve uma discussão entre eles; Que o Cb. Rafael xingou o Bruno primeiro, de bosta, que não era para ele ir lá; (...) Ressalto, ainda, que nenhuma causa justificante se apresenta a favor do réu e, ao contrário, nos interessa, sim, o fato de que estava extremamente raivoso, que buscava, até mesmo, brigar com seu superior, chegando ao ponto de ser contido por terceira pessoa. E ainda que o superior o tivesse xingado primeiro, tendo como justificativa o fato de que o réu foi ao local para “brigar” com a irmã daquele, deveria o réu, como militar, ter demonstrado todo o respeito e acatamento às ordens de seu superior, pois qualquer debate mais caloroso não retira a sua percepção sobre a hierarquia e disciplina. Os fatos, muito graves, estão devidamente provados nos autos, como bem lançados na respeitável sentença. E aqui repito o que venho observando. Vivemos tempos sombrios, esquisitos, nos quais a população civil se insurge contra a autoridade policial em qualquer ocorrência, e, ainda, nos quais vemos soldados, até de 1ª Classe, desacatam superior, desrespeitam, recusam obediência, etc... Isso é inaceitável. Ainda sobre a configuração do delito, valho-me dos ensinamentos do jurista Célio Lobão em didática e da clara lição sobre a objetividade jurídica do tipo descrito no art. 298 do CPM, verbis: A ação incriminada é desacatar, que consiste na falta de acatamento, no menosprezo, no ultraje, no insulto, na ofensa moral, praticada contra superior hierárquico, atingindo-o em sua dignidade, respeitabilidade, decoro, decência, honra e pundonor. (LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar. 3. ed. Atual. Brasília: Brasília Jurídica, 2006). Então, não existe em relação ao crime de desacato a mínima contradição nestes autos. A jurisprudência deste Tribunal ratifica os fundamentos acima esposados, denotando o entendimento firme em tal sentido, consoante os arestos abaixo colacionados. Confira-se: Número Processo 31.466 1 ª AJME Relator Juiz Cel PM Rúbio Paulino Coelho Julgamento 18/12/2007 Publicação31/01/2008 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Sumário: Habeas Corpus - Prisão em flagrante delito - Crimes de desacato a superior e de desobediência - Ausência de vícios formal e material - Ordem denegada. Ementa: Militar que ofende a dignidade ou o decoro, deprimindo a autoridade de superior hierárquico, desobedecendo-o no cumprimento de ordem legal, comete, em tese, crimes capitulados nos arts. 298 e 301, respectivamente, do CPM. O art. 270, parágrafo único, alínea b, do CPPM, veda a concessão da liberdade provisória. Ordem denegada. (grifo nosso) Número Único 0005965-18.2012.9.13.0001 Relator Juiz Jadir Silva Julgamento 11/07/2013 Publicação 17/07/2013 Ementa APELAÇÃO CRIMINAL - DEFESA - DELITO DE DESACATO (ART. 298 DO CPM), - ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DA CONDUTA DELITIVA - PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E HARMÔNICA - PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA. Número Único 0006243-19.2012.9.13.0001 Juiz Jadir Silva Julgamento 16/07/2015 Publicação 23/07/2015 Ementa APELAÇÃO CRIMINAL - DEFESA - DESACATO (ART. 298 DO CPM) - MILITAR QUE SE REFERE A SEU SUPERIOR COM DESPREZO A SUA AUTORIDADE, INTERFERINDO NO TRABALHO REALIZADO EM OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO - RELATOS CONTUNDENTES - COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Reconheço, assim, que existem provas suficientes para a manutenção do decreto condenatório quanto ao crime de desacato, e não há como desclassificar o delito para o crime de desobediência, tendo em vista a diversidade dos preceitos primários. É certo dizer que o Parquet, se quisesse, poderia até ofertar a denúncia pela prática dos crimes de desacato e de desobediência, e o réu poderia restar condenado pelo crime de desacato, absorvido o crime de desobediência, mas isso não aconteceu, o que já favoreceu o ora apelante. Mas desclassificar, conforme a pretensão da defesa do réu, é absolutamente descabido, no meu entendimento. Em relação à dosimetria da pena, não tenho reparos a fazer, notadamente pela sua fixação no mínimo legal, para cumprimento em regime aberto, com a concessão do sursis penal. A pena fixada impede o acolhimento ao pleito final do apelo, qual seja a sua fixação no mínimo legal, uma vez que este patamar mínimo já está fixado em sentença. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, ultrapassar a preliminar levantada pela defesa e, no mérito, julgar improcede o presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter integralmente a sentença de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de maio de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator